Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. CONCURSO MATERIAL. Inexiste nulidade no indeferimento fundamentado do requerimento de busca e apreensão da arma utilizada no crime, especialmente porque constitui ônus da defesa comprovar que o artefato é desprovido de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ausentes provas judicializadas a respeito da participação do corréu, correta a sentença absolutória. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Se não há liame subjetivo que relacione os eventos criminosos, praticados contra vítimas diversas, em locais e momentos distintos, deve ser aplicada a regra do concurso material, disciplinada no artigo 69, do Código Penal.